Tribunal: TJMT
Processo: 0003382-97.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003382-97.2006.8.11.0037
APELANTE: GILMAR NILSON
APELADO: SILVANA GALBIER
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gilmar Nilson, contra sentença que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Silvana Galbier Tavares, acolheu prejudicial de prescrição intercorrente, com a extinção da demanda, nos termos do artigo 921, §5o, do CPC (id 120718585).
O autor apelante postula o parcelamento das custas de preparo do recurso ao argumento de que passa por dificuldades financeiras.
Aduz que o preparo do recurso é de R$2.131,04, razão pela qual pugna pela concessão de parcelamento do preparo em 10 vezes ou quantas se entender de direito, como autoriza o artigo 98, §6o do CPC.
Em pese as alegações do apelante, sabe-se que é necessária a demonstração de que não tem como pagar as custas integralmente, porquanto o benefício não é amplo e absoluto.
Imprescindível a comprovação de que o pagamento, em parcela única, que é a regra, comprometerá a saúde financeira do postulante.
Acerca da questão, dispõe o art. 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Em atenção à regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consigna expressamente:
“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.
(...)
§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. ”.
Como se vê, a concessão do parcelamento é possível mas depende da análise de cada caso concreto.
A jurisprudência a respeito:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado. (TJ/MT - AI 1021773-72.2021.8.11.0000 – Terceira Câmara Cível- Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado em 25/02/2022). (grifei)
No caso em exame, necessário que o apelante, comprove, no prazo de cinco dias, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para o pretendido pagamento parcelado do preparo, ou, em igual prazo, faculta-se o pagamento do preparo da recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4